Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711305-10.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E-BIT HOLDING S/A - INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES, SULAMERICANA AFIANCADORA LTDA APELADO: MARCELO AUGUSTO DE LIMA BUCAR, E-BIT HOLDING S/A - INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES, NEOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DESPACHO A teor do disposto no art. 1.007, caput, do CPC, deve o recorrente comprovar o pagamento do preparo recursal no ato de interposição do recurso. Na espécie, verifico que o recurso apresentado encontra-se desacompanhado da guia de custas e emolumentos, bem como, e especialmente, do respectivo pagamento. Sendo assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco dias, realizar o pagamento, em dobro, do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora